Tribunal: TCU
Processo: 009.194/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12989/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, inciso I, alínea "d" e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar o prazo por mais 15 (Quinze) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, solicitado pela Auditoria do Senado Federal, mediante Ofício no 254/2020 - COAUDGEP/AUDIT/SF, para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 9678/2020-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 009.194/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jorge Batista Nunes (XXX.715.881-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.